Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709923-76.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS DE OLIVEIRA BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA. NÃO PROVIDO 1. Nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, o ônus da prova pode ser distribuído tendo em conta a maior facilidade de uma das partes na sua produção. 2. Assim, considerando que o pedido de reparação de danos advém de alegado erro médico por ocasião do atendimento prestado na rede pública de saúde, é cabível a inversão do ônus da prova a fim de que o ente público seja incumbido de demonstrar o acerto das técnicas empregadas, por deter a documentação necessária e melhores meios de produzir as provas para a solução da controvérsia. Julgados do TJDFT. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 373, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de não se encontrarem presentes os requisitos que ensejariam a inversão do ônus da prova. Afirma que não dispõe de maior facilidade que a recorrida para produzir prova pericial sobre as alegações deduzidas pela parte autora na petição inicial, sendo certo que a documentação referente ao atendimento também foi anexada à inicial. Acrescenta que não há de falar em debilidade da parte autora quanto ao encargo de suportar o ônus da prova do fato constitutivo do direito por ela alegada. Aponta, ainda, afronta ao artigo 95, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 373, §§1o e 2o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: (..) verifica-se que a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada no sentido de que o agravante possui melhores condições de produzir provas, por dispor da documentação referente ao atendimento médico do agravado, o que permite a aplicação do art. 373, §1o, do CPC Para além disso, destaque-se que a decisão agravada facultou ao agravante a indicação das provas que pretendia produzir, tendo em vista a distribuição do ônus ali estabelecida, de modo que foi corretamente aplicado o procedimento previsto na norma processual citada, não havendo, portanto, qualquer cerceamento à defesa do agravante(ID 15096379). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 95, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023